Tribunal: TJMT
Processo: 0001751-76.2018.8.11.0012
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001751-76.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHAN MILTON SANTANA LOPES - CPF: 449.235.738-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LILIANE SALES FERNANDES - CPF: 038.168.831-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FURTO
–
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE
–

CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEMONSTRADA A INTENÇÃO DO RÉU EM SUBTRAIR COISA ALHEIA MÓVEL – SENTENÇA ESCORREITA –
2.

REQUERIDA A
EXCLUSÃO
DA QUALIFICADORA DO FURTO RELATIVA AO
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
POR
AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA
– IMPROCEDÊNCIA – ARROMBAMENTO DE PORTA ATESTADO POR PROVA TESTEMUNHAL E
POR MEIO DO AUTO DE VERIFICAÇÃO DE LOCAL DE CRIME –
3.

REDUÇÃO DA PENA-BASE
– PLEITEADA O ACRÉSCIMO NA FRAÇÃO DE 1/6 – INVIABILIDADE – RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR PELA NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES [DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO] –

EMPREGO DE UM DOS CRITÉRIOS CONVALIDADOS PELA JURISPRUDÊNCIA –
4.

PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
:
AFASTAMENTO DA CARGA PEJORATIVA ATRIBUÍDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DADA A AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DO FURTO DURANTE REPOUSO NOTURNO –
5.
PREQUESTIONAMENTO –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1
–
A tese de insuficiência probatória sustentada pela i. Defesa, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas angariadas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, o qual deve ser mantido incólume, a par da prova judicializada;

2
–
É prescindível a realização de exame de corpo de delito nos moldes exigidos na lei para comprovar a qualificadora prevista no inciso I do §4.º do art. 155 do Código Penal, se existentes nos autos outros elementos idôneos para demonstrar a sua ocorrência, dentre eles, o Auto de Verificação de Local de Furto, e os relatos convincentes da funcionária da loja e dos policiais civis acerca do arrombamento da porta que dá acesso ao estabelecimento comercial;

3
–
Mantém-se a pena-base imposta na r. sentença se constatado que o julgador recrudesceu a punição valendo
de um dos critérios convalidados pela jurisprudência – 1/8, a
incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal
– e com a estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

4
– Na hipótese,
impõe-se
atuação de ofício
para excluir o desabono conferido às
circunstâncias do delito
, dada a insuficiência de provas judicializadas aptas a demonstrar que o crime de furto qualificado foi cometido durante o repouso noturno;

5 –

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais;

Recurso conhecido e desprovido, com providência
ex officio
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JONATHAN MILTON SANTANA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONATHAN MILTON SANTANA LOPES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da ação penal n.º
0001751-76.2018.8.11.0012
, na qual o acusado foi
condenado
como incurso nas sanções penais do art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do
pagamento de
60 (
sessenta) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Nas razões recursais
disponíveis nos documentos digitais de ID
171310529
, a
Defensoria Pública pretende
a
absolvição do delito de furto qualificado
por
insuficiência de provas
para sustentar o édito condenatório. N’outro sentido, protesta pela
exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo
, sob o viés da inexistência de perícia técnica capaz de confirmá-la.

Subsidiariamente,
requer a

retificação da pena-base
, sob o argumento de que a
sanção foi elevada de forma desproporcional e exagerada
, devendo ser aplicada a fração ideal de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada; ao que agrega, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio do documento digital de ID 171310531, o
Parquet
pugna pelo

desprovimento
do recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 175567656,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia
19/03/2018
, no período noturno, o denunciado

JONATHAN MILTON SANTANA LOPES,
vulgo “Tijucal”
, com consciência e vontade e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu coisas alheias móveis, consistentes na quantia de R$300,00 (trezentos reais), pertencente ao estabelecimento comercial “
Katy Bijus
”.

Segundo narra a exordial acusatória, o ora denunciado aproveitou do horário de pouca vigilância, arrombou a porta de metal dos fundos da citada loja e subtraiu o numerário que estava na caixa registradora, evadindo-se do local em seguida. [Denúncia, ID 171310492, págs. 46-47].

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
DO PLEITO
ABSOLUTÓRIO:

O apelante exsurge inconformado com a sentença condenatória requerendo a reforma do
decisum
para que seja
absolvido
por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Entretanto, malgrado o inconformismo da i. Defesa,
a pretensão não merece prosperar.

Inicialmente, destaca-se que a
materialidade e a autoria
da infração penal pela qual o apelante foi condenado
encontram-se seguramente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 171310492, pág. 2); pelo boletim de ocorrência (ID 171310492, págs. 3-4); pelo auto de apreensão (ID 171310492, pág. 19); pelo relatório de investigação (ID 171310492, pág. 28-32); pelo auto de verificação de local de delito (ID 171310492, pág. 137);

pelo termo de declaração da vítima,
Liliane Sales Fernandes
(ID 171310492, pág. 10); pelos termos de declarações dos policiais civis
Marilene Tavares Santana Oliveira
e
Valério Carvalho da Guarda
(ID 171310492, págs. 6-9); além dos depoimentos amealhados em juízo.

Na fase inquisitiva (ID 171310492 – Págs. 14-16), o apelante se reservou ao direito constitucional de permanecer em
silêncio
; ao passo que em juízo foi decretada sua revelia.

Auscultada perante a autoridade policial, no dia 19/03/2018,
Liliane Sales Fernandes
, funcionária do estabelecimento comercial “Katy Bijus”, declarou que
“nesta data, 19/03/2018 por volta das 8:00 horas ao chegar no seu trabalho, o adentrou e constatou que a porta de metal dos fundos estava com a parte inferior levantada; Que passou a conferir a mercadoria da loja, mas deu por falta apenas do valor de R$300,00 (trezentos reais) que se encontrava no caixa do comércio; Que possui câmeras de monitoramento interno e externo, tendo então extraído cópias das imagens do período vespertino e noturno e apresentado aos policiais civis que no local compareceram para que pudesse ser feito o reconhecimento do indivíduo autor do arrombamento e furto”
(ID 171310492, pág. 10).

Durante audiência de instrução e julgamento realizada na data de 17/08/2018,
Liliane Sales Fernandes
confirmou as declarações extrajudiciais, discorrendo que o crime de furto ocorreu na tarde de domingo e, na segunda-feira, quando chegou para trabalhar, a caixa registradora estava “revirada”; e após acessar as imagens das câmeras de segurança da loja, visualizou que um rapaz adentrou o local e levou todo o dinheiro do caixa [em torno de R$250,00 a R$300,00 entre cédulas e moedas]. Pontuou que, pelas gravações, o indivíduo entrou no estabelecimento por volta das 01h40, 01h50 da tarde de domingo e para ingressar ele arrebentou a porta de ferro dos fundos.

Prosseguiu asseverando que acionou a Polícia e os agentes públicos vislumbraram as imagens das câmeras de segurança e, pelo que se recorda, os policiais identificaram o autor do furto, contudo, não lhe mencionaram nome ou apelido do suspeito. Esclarece ainda que apenas uma pessoa aparece adentrando o estabelecimento, salvo engano utilizando um boné vermelho; a
res furtiva
não foi recuperada, bem como não foi acionada para comparecer na delegacia para realizar reconhecimento fotográfico. Asseverou também que a dona da loja arrumou a porta danificada,
pontuando que a porta estava devidamente trancada. [Mídia, ID 171310497].

Em consonância com as declarações prestadas em sede policial (ID 171310492, págs. 6-9), os investigadores de polícia
Marilene Tavares Santana
e
Valério Carvalho da Guarda
, em juízo, esclareceram que, após tomarem conhecimento do furto ocorrido na Loja “Katy Bijus”, a vítima apresentou na delegacia as imagens da câmera de segurança do local e, de imediato, identificaram o autor do delito –
Jonathan
, vulgo “Tijucal” – conhecido do meio policial por outros registros criminais. Na sequência, diligenciaram até o endereço do acusado, o qual se encontrava sentado embaixo de uma árvore e, questionado pela equipe,
Jonathan
negou a autoria delitiva, mesmo visualizando as gravações.

Os testemunhantes discorreram ainda que mostraram as imagens para o irmão e a cunhada do acusado, os quais identificaram o ora apelante naquele registro, inclusive indicaram as vestes utilizadas na empreitada criminosa, as quais estavam estendidas no varal [e idênticas as das gravações]. A
investigadora de polícia
Marilene
acrescentou que de acordo com a vítima, o increpado arrombou a porta dos fundos da loja, ocasião em que empurrou e amassou aquele acesso ao local e, subtraiu a quantia de trezentos reais, cujo numerário não foi recuperado.

Ambos aduziram que foi outra equipe policial que esteve no local para averiguação do fato, bem como não se recordam o horário que foi praticado esse delito patrimonial; oportunidade em que a
PC Marilene
aduziu que a vítima afirmou ter ocorrido no período noturno e o agente público Valério sustentou que o horário consta no boletim de ocorrência. [Mídias, IDs 171310495 e 171310496].

Nesse ponto, sempre bom consignar que

o fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque, como já destacado anteriormente,
não fora evidenciada qualquer tendência em incriminarem injustamente o réu
, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018. Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Destaquei.

Dessa forma, entendo que,
à luz do conjunto probatório amealhado,
as declarações da funcionária do estabelecimento comercial surripiado, corroborada pelos demais depoimentos em juízo – dos investigadores de polícia que relataram a dinâmica do crime praticado –,
impedem o acolhimento da pretensão absolutória
, sob o fundamento de
insuficiência probatória
(art. 386, VII, CPP) ou por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal (art. 386, V, CPP).

Cumpre elucidar que o dolo específico no crime de furto é a vontade de apoderar-se do que não lhe pertence, configurada na expressão “
para si ou para outrem
”. Representa, enfim, o desejo do agente de assenhorar-se, definitivamente, da coisa alheia.

Neste sentido, eis a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIADE COMPROVADAS. VERSÃO EXCULPATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. PALAVRAS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA. HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO. ENUNCIADO Nº. 8 TCCR/TJMT.
2. (...) APELO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
Não cabe acolher a tese da Defesa no sentido de que a condenação carece de prova da autoria delitiva, em face de versão defensiva genérica e não comprovada quantum satis, se a materialidade e a autoria estão suficientemente demonstradas pelos depoimentos da vítima, das testemunhas e dos policiais militares, amparados pelas demais provas carreadas aos autos
. 2. (...)”.
(N.U 1000028-84.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO PARA ANÁLISE GENÉRICA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E EFEITO DEVOLUTIVO – REANÁLISE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS
– DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
As provas colhidas nos autos demonstram de forma inequívoca a materialidade e a autoria do delito de furto simples, uma vez que há declarações seguras e coerentes dos policiais e, especialmente a pela palavra da vítima, a afastar o pedido de absolvição por ele pretendido
, assim como qualquer reparo na dosimetria da pena, que foi devidamente fixada pela magistrada singular”.
(N.U 0010483-82.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023) – Destaquei.

Partindo de tais premissas, verifico que, na hipótese dos autos, restou devidamente comprovada a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado, devendo ser mantida a condenação,
não havendo que se cogitar em absolvição
.

II –
DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PERTINENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
– ausência de laudo pericial:

Como segunda vertente recursal, o apelante vindica a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, prevista no inciso I do §4º do art. 155 do Código Penal, ao argumento de que o crime deixa vestígios e não houve exame de corpo de delito.

A razão, porém, não lhe assiste.

Extrai-se da r. sentença que o magistrado sentenciante, citando o conteúdo do auto de verificação de local de delito (ID 171310492, pág. 137), bem como a prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; concluiu que o apelante
JONATHAN
, no intuito de surrupiar os bens existentes no local, arrombou a porta dos fundos da loja “Katy Bijus”.

E, segundo o legislador, a atuação do infrator nessa condição enseja maior reprovabilidade da sua conduta, com elevação da pena abstrata, tendo em vista que ultrapassou deliberadamente uma barreira imposta pelo sujeito passivo para guarnecer seu patrimônio e evitar violações a direitos.

Tendo em vista que o rompimento de obstáculo para se atingir o bem alheio costuma deixar vestígios, nessa hipótese, de acordo com o ordenamento jurídico, far-se-á necessária a realização de perícia para configuração da qualificadora do crime de furto, cujo laudo deverá ser elaborado por perito oficial portador de diploma de curso superior e, subsidiariamente, por duas pessoas idôneas detentoras de graduação, preferencialmente, com habilitação técnica relacionada à natureza do exame.

Na mesma toada, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que para a incidência da referida qualificadora é imprescindível a elaboração de perícia, porém, mitiga a exigência nos moldes do art. 167 do Código de Processo Penal, admitindo a substituição da prova técnica quando os vestígios desaparecerem ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

Neste sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA NO DECRETO CONDENATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

IV -
A jurisprudência deste Tribunal Superior é assente no sentido de que o exame de corpo de delito é indispensável nas infrações que deixam vestígios, de modo que, somente nos casos de desaparecimento dos elementos probatórios, a perícia poderá ser suprida pela prova testemunhal. Destarte, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal e o boletim de ocorrência não suprem a sua ausência, nos termos do art. 158, do Estatuto Repressivo
.

V - De outro lado," A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação" (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/6/2018).

VI - In casu, inexiste constrangimento legal a ser sanado, uma vez que a Corte a quo, em consonância com o entendimento jurisprudencial, consignou que o rompimento de obstáculo teria sido comprovado pelo laudo pericial indireto, in verbis: "de acordo com o laudo pericial de fls. 53-5 feito de forma indireta, apurou-se que. "segundo o material enviado a exame, houve arrombamento (rompimento de obstáculo) da grade e janela da residência (modus operandi): força física e instrumento sólido".
Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no HC 628.940/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 09/04/2021) – destaquei.

No caso em apreço, percebe-se que não fora realizado o respectivo exame de corpo de delito nos moldes previstos em lei, entretanto, vê-se claramente que o rompimento de obstáculo restou fartamente comprovado por meio do
auto de verificação de local de furto
, o qual fora assinado por dois investigadores de polícia, que assim pontuaram:
“(...) Aos dezenove (19) dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, na Delegacia de Polícia, por determinação da autoridade policial Sr(a). Deuel Paixão de Santana, Delegado(a) respectivo(a), comigo investigadora, ao final assinado, foi determinada a lavratura do Auto de Verificação de Local de Delito de Furto e efetuado na Av. Mato Grosso nº. 291, centro, nesta cidade, hoje, por volta das 10:00 horas. Do que foi verificado no local, pode ser exposto o seguinte: trata-se de um pr
édio comercial chamada "Katy Bijus" localizada no referido endereço, construída em alvenaria, onde o suspeito entrou pela porta dos fundos depois de arrombá-la, uma vez dentro do estabelecimento ele furtou a res furtiva, conforme fatos relatados no B.O. nº. 2018.90752 PJC/MT. Foram estas as verificações efetuadas no local” –
ID 171310492, pág. 137.

Não se olvida que o perito oficial, auxiliar do juízo, detém conhecimentos técnicos e específicos sobre determinada área, sendo chamado em momentos de complexidade para elucidar e fornecer informações imprescindíveis para a prolação de decisão, influindo, como meio de prova, no livre convencimento do magistrado. Há, inclusive, na Administração Pública Estadual, a carreira de perito oficial, porém, como se sabe, nem sempre a realidade do Estado de Mato Grosso viabiliza a presença desse profissional em toda a sua extensão territorial, razão pela qual se permite para a realização desse papel a nomeação de duas pessoas idôneas, dotadas de conhecimentos específicos.

Segundo leciona Renato Brasileiro,
“nada impede que funcionários públicos, inclusive policiais, sejam nomeados como peritos não oficiais. É o que acontece comumente, em cidades menores, em que um médico do posto de saúde é nomeado pela autoridade judiciária para realizar determinado exame pericial de lesão corporal”
(
in
Código de Processo Penal Comentado, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 544).

Mutatis mutandis
, é a presente hipótese! Isso porque, seguindo o posicionamento outrora já adotado por esta c. Terceira Câmara Criminal, entendo que é plenamente aceitável que outros elementos probatórios substituam o laudo pericial, desde que esta operação seja feita por outra prova técnica, como por exemplo, o auto de verificação de local de crime, produzido como desdobramento do auto de prisão em flagrante, tal como ocorreu
in casu
.

Certamente, o documento em questão não preenche todos os requisitos formais previstos em lei, porém, há de se reconhecer a verossimilhança das informações nele consignadas, bem como a sua validade,
especialmente porque o arrombamento de porta constitui circunstância de fácil constatação, não se exigindo conhecimentos específicos para que se possa verificá-los
. Ademais, em razão dos policiais lidarem diuturnamente com situações semelhantes à hipótese versada, não há dúvidas de que possuem plena capacidade para averiguar com precisão e coerência a incursão na qualificadora para consumação do ato ilícito.

Vale destacar que muito embora os depoimentos colhidos ao longo da persecução penal não sirvam, por si sós, para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, tais elementos podem confirmar a prova documental encartada nos autos. E nesse diapasão subsistem os relatos judiciais dos policiais civis
Marilene
e
Valério
e da funcionária do estabelecimento comercial
– Lidiane Sales –
, que confirmaram o arrombamento da porta dos fundos da loja de bijuterias. (Mídia, IDs 171310495 a 171310497).

Desta feita, considerando que
a perícia se faz imprescindível
quando os conhecimentos técnicos de profissional habilitado forem necessários para demonstrar elementos de convicção ao julgador
,
que por sua formação em outra área de conhecimento, deles não dispõe;
e não sendo este o caso dos autos
, já que se trata de simples arrombamento, o qual pode ser constatado por qualquer pessoa de inteligência mediana, é certo que a exigência de perícia para sua averiguação revela-se como verdadeiro preciosismo injustificado ou mesmo submissão cega à lei que, além de acarretar delonga processual desnecessária, representa o emprego temerário de verba pública.

Esse, inclusive, é o entendimento adotado por este c. Tribunal em casos semelhantes,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO E USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. (...) 6.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INVIABILIDADE – ARROMBAMENTO DA PORTA DO IMÓVEL COMPROVADO PELO EXAME PERICIAL INDIRETO SUBSCRITO POR AGENTES POLICIAIS E FOTOGRAFIAS
– 7. (...) – 11. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. (...) 6.
Não viola o art. 159 do Código de Processo Penal a ausência de elaboração de laudo pericial, se o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo se pautou nas provas documentais (relatório de constatação e fotografia) e depoimentos colhidos em juízo
. (...). 11. Recurso parcialmente desprovido e com providência de ofício”. (
N.U 1004597-24.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022) – destaquei.

“Não viola o art. 159 do CPP, pela ausência de confecção de laudo pericial, se o reconhecimento das qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculo se pautaram nas provas documentais (relatório de constatação e fotografia) e depoimentos colhidos em juízo, inclusive com confissão do apelante que para ter acesso a res furtiva escalou a parede do estabelecimento comercial e ao chegar ao telhado removeu as telhas, danificou o forro e adentrou no imóvel
. 3. (...)”.
(N.U 1000395-55.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)
– Destaquei.

Destarte, diante da prova oral judicializada e da existência de auto de verificação de local de furto, tenho por incabível a pretendida
exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo.

III –
DO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA BASE
– ATUAÇÃO DE OFÍCIO:

Na sentença condenatória, o magistrado de primeira instância afastou a causa de aumento prevista no §1.° do art. 155 do Código Penal, relativa à prática do crime durante o período de repouso noturno, tendo em vista que não incide nas modalidades qualificadas do delito de furto (§4.°) – Tema 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, procedendo a migração de referida particularidade para a primeira fase da dosimetria penal, a fim de desabonar as
circunstâncias do crime
.

Contudo, após minuciosa análise do conjunto probatório, vejo que não restou suficiente demonstrado que o crime de furto qualificado foi cometido durante o repouso noturno. A uma porque as declarações judiciais da funcionária do estabelecimento comercial surrupiado –
Liliane Sales Fernandes
– evidenciam que o delito patrimonial foi cometido no período vespertino, pois a depoente foi categórica em afirmar
“que ele entrou por volta de uma e quarenta, uma e cinquenta
de domingo a tarde
”
(sic)

(Mídia, ID 171310497).

A duas porque os investigadores de polícia ouvidos na seara judicial –
Valério
e
Marilene
, não se recordaram do horário em que o furto foi cometido, ocasião em o primeiro aduziu que no boletim de ocorrência consta essa informação; ao passo que a policial sustentou que, segundo afirmação da vítima, a subtração foi praticada no período noturno (versão isolada nos autos).

Logo, impõe-se
atuar de ofício
para
excluir a desfavorabilidade das
“circunstâncias do delito
”
, dada a insuficiência probatória quanto ao fato do crime de furto qualificado ter sido cometido durante o repouso noturno.

E o que se depreende das razões recursais apresentadas pela defesa, a pretensão recursal em apreço busca
a

retificação da pena-base
, sob o argumento de que a
sanção foi elevada de forma desproporcional e exagerada
, devendo ser aplicada a fração ideal de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada. Afastadas
ex officio
as circunstâncias do crime, remanescem negativados apenas os antecedentes criminais.

Com efeito, a carga pejorativa conferida aos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
se sustenta, inclusive não foi objeto de irresignação defensiva nesse ponto. Dessa forma,
a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, a qual
subsiste como fundamentação idônea para lastrear a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

No que concerne à alegada
desproporcionalidade na fixação da pena-base
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Como é cediço, a legislação penal não dispôs qualquer critério para a fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância aos princípios de constitucionais. Não obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i)
acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
(ii
)

a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
(iii)
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento.

Ilustrativamente:

“
(...) Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018);
ou 1/6
(HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).”
(STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) – Destaquei.

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.º 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

No caso concreto, embora afastada de ofício a carga pejorativa das “circunstâncias do crime”, inviável o acolhimento do pedido defensivo, para reajustar a sanção basilar na fração de 1/6 (um sexto), afinal,
a depreciação dos
antecedentes criminais
ocorreu em razão de existência de
02 (duas) condenações

transitadas em julgado em desfavor do ora apelante nessa primeira etapa penal.

Significa dizer que,
a vetorial desfavorável tenha promovido o incremento de 09 (nove) meses de reclusão
[já descontado o
quantum
das circunstâncias do crime]
, acréscimo superior à

fração de 1/6 (um sexto) pleiteada pelo apelante;
subsiste o emprego de um dos critérios convalidados pela jurisprudência
– acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador –, razão pela qual
não há ilegalidades
a serem sanadas pelo juízo
ad quem
.

Por corolário, afastada
EX OFFICIO
a desfavorabilidade das “circunstâncias do crime” e ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, muito menos causas de aumento e/ou diminuição, a pena final e definitiva do sentenciado
JONATHAN MILTON SANTANA LOPES
quanto ao
delito de furto qualificado
fica estabelecida em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime semiaberto [art. 33, §3º, do CP], e pagamento de 11 (onze) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

IV –
DO PREQUESTIONAMENTO:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona
“(...) notadamente o princípio in dubio pro reo; art. 158 do CPP; a fração a ser aplicada na pena-base (STJ – AgRg no AREsp 1823762/PR)”
(ID 171310529, pág. 15).

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

V –
CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JONATHAN MILTON SANTANA LOPES
, com providência
ex officio
para afastar a carga pejorativa atribuída às
circunstâncias do crime

na primeira fase da dosimetria
, readequando-se a pena definitiva do sentenciado para

02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Mantém-se inalterada
, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da Ação Penal n.º 0001751-76.2018.8.11.0012 (PJe).

Porquanto efetuada a redução de ofício da sanção outrora imposta ao sentenciado,
oficie-se com urgência
o d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Nova Xavantina -MT, comunicando-lhe do teor desta decisão colegiada, e para que tome as providências cabíveis quanto à readequação do cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023